Tribunal: TJSP
Processo: 2219606-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2219606-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOSÉ MIRANDA CRUZ e MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUZA,
é agravada J&F INVESTIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219606-98.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 77483
2
Ag. Reg. 2219606-98.2020.8.26.0000/50000 São Paulo 31a VC Central VOTO 77483
Agtes.: José Miranda Cruz e outra.
Agdo: Desembargador Relator.
Intda.: J&f Investimentos S/A.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO
RELATOR QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO C.P.C.,
NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER
ELE INADMISSÍVEL. EIVA NA DECISÃO AGRAVADA NÃO
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É
agravo
interno
contra
decisão
a
fls.
2.012/2.013, que negou seguimento a agravo de instrumento com
fundamento no art. 932, III, do C.P.C., por ser ele inadmissível.
Alegam os agravantes que a decisão não pode
subsistir. Aduzem que o inconformismo foi interposto contra a
decisão a fls. 1.539 dos autos principais, a qual reafirma os
termos do decidido a fls. 1.511 daqueles autos. Asseveram que a
mencionada decisão a fls. 1.511 foi usada apenas para prover o
Relator de uma visão integral do ocorrido nos autos. Sustentam
ser tempestivo o agravo de instrumento interposto. Afirmam que o
intento recursal se volta contra o leilão virtual do bem constrito, o
qual entendem prejudicial. Pedem a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da decisão.
Processado o recurso apenas no efeito devolutivo
e mantida a decisão, os autos foram a Julgamento Virtual.
É o relatório.
Não há razões para alterar a decisão agravada. Na
espécie, o recurso era mesmo intempestivo, pois a decisão que de
fato causou gravame aos agravantes foi aquela a fls. 1.511 dos
autos principais, que consignou ser caso de realização de leilão
virtual dos imóveis penhorados. Anote-se que o pedido de
reconsideração formulado pelos agravantes a fls. 1.519/1.521 não
tem o condão de renovar gravame processual já ocorrido e em
relação ao qual não houve oportuna e adequada interposição de
recurso. Além disso, os agravantes carecem de interesse recursal
no concernente à alegação de que ainda está pendente a discussão
acerca da avaliação dos imóveis constritos, já que restou decidido
que a carta só será devolvida quando superada a questão.
Assim, não há nenhuma eiva na decisão agravada,
a qual cabe aqui reproduzir, verbis:
“Nego seguimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219606-98.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 77483
3
O prazo para interposição de agravo de
instrumento é de quinze dias, contados da data da ciência da
decisão que de fato causou o gravame, a qual, proferida em
10.08.2020 (cf. fls. 1.511 dos autos principais), consignou
ser caso de realização de leilão virtual dos imóveis
penhorados. A referida decisão foi publicada em 12.08.2019
(cf. fls. 1.518 dos autos principais), data em que se iniciou a
contagem do prazo para interposição de recurso. Todavia, o
presente inconformismo só foi interposto em 11.09.2020, já a
destempo, sem que os agravantes houvessem apresentado
qualquer justificativa para tal intempestividade.
Cumpre
esclarecer
que
o
pedido
de
reconsideração a fls. 1.519/1.521 dos autos de origem não
tem o condão de renovar gravame processual já ocorrido e
em relação ao qual não houve oportuna e adequada
interposição de recurso. Com efeito, o pedido formulado não
tem força interruptiva do prazo recursal, que é peremptório e
contínuo (cf. Theotônio Negrão, "Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor", Ed. Saraiva, 40a ed., 2008,
nota 9 ao art. 508, p. 669).
No mais, cumpre salientar que, conforme
restou assentado na própria decisão agravada, a devolução
da carta precatória, para posterior realização do leilão
virtual, está condicionada ao esgotamento da discussão
acerca da avaliação dos imóveis constritos. Assim, os
agravantes carecem de interesse recursal no concernente à
alegação de que está pendente referida discussão, vez que
ela deverá prosseguir na sede adequada para que, só então,
ocorra o leilão.
Pelo exposto, nego seguimento ao agravo,
com fundamento no art. 932, III, do C.P.C., por ser ele
inadmissível”.
Mais não é necessário, visto que os agravantes
não lograram derribar os fundamentos da decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator